Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-84.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800835-84.2025.8.14.0107

APELANTE: MARIA BERNARDO DE DEUS

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO. IMPRESSÃO DIGITAL E SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos de contribuição associativa incidentes sobre benefício previdenciário. A recorrente, pessoa idosa, hipossuficiente e analfabeta, alegou ausência de consentimento válido para a contratação, nulidade da autorização apresentada pela ré e indevida condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização para descontos em benefício previdenciário firmada por pessoa analfabeta observou os requisitos legais de validade previstos no ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entidade apelada comprovou a regularidade da contratação ao apresentar termo de autorização contendo impressão digital da autora e subscrição por duas testemunhas devidamente identificadas, atendendo às formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil.

A validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de escritura pública, sendo suficiente a assinatura a rogo acompanhada de testemunhas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A mera alegação genérica de desconhecimento da contratação não possui aptidão para desconstituir documento formalmente válido, sobretudo na ausência de prova concreta de fraude, falsificação ou vício de consentimento.

Não comprovada irregularidade na contratação ou ilicitude nos descontos realizados, inexiste fundamento para repetição de indébito ou condenação por danos morais.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada nos autos diante da comprovação da regularidade contratual.

A configuração da litigância de má-fé pressupõe demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, não bastando a improcedência dos pedidos formulados na ação.

O ajuizamento da demanda por pessoa idosa, hipossuficiente e analfabeta, com questionamento acerca de descontos incidentes sobre verba alimentar, não caracteriza, por si só, comportamento temerário ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato firmado por pessoa analfabeta é válido quando contém impressão digital ou assinatura a rogo acompanhada da subscrição de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. 2. A ausência de prova concreta de fraude ou vício de consentimento impede a declaração de nulidade da contratação e afasta os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não se configurando pela simples improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 373, II. CC, arts. 171, II, e 595. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021, DJe 14.12.2021. TJPA, Apelação Cível nº 0802493-95.2021.8.14.0136, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.03.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0800734-26.2020.8.14.0009, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA BERNARDO DE DEUS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que a parte ré comprovou a existência de autorização válida para a realização dos descontos no benefício previdenciário da autora mediante apresentação de termo de adesão devidamente assinado.

O juízo de origem reconheceu que a requerida se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e concluiu pela regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento, fraude ou falsificação.

Em consequência, rejeitou os pedidos de repetição de indébito, indenização por danos morais, cessação dos descontos e declaração de inexigibilidade da obrigação.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que é pessoa idosa, hipossuficiente e analfabeta, afirmando que os descontos incidentes em seu benefício previdenciário são indevidos.

Aduz que a tutela de urgência deveria ter sido deferida em razão da natureza alimentar da verba previdenciária e da presença do perigo de dano.

Insurge-se contra o reconhecimento da prescrição parcial, defendendo que o prazo prescricional deve ter início a partir da ciência inequívoca dos descontos, diante de sua condição de hipervulnerabilidade.

Argumenta que a autorização apresentada pela requerida não atende às formalidades legais exigidas para manifestação de vontade de pessoa analfabeta, especialmente por se tratar de assinatura a rogo sem observância adequada das exigências legais.

Sustenta a inexistência de consentimento válido para a contratação e requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a repetição do indébito em dobro no valor de R$ 5.096,12 (cinco mil e noventa e seis reais e doze centavos) e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Requer, ainda, o afastamento da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que exerceu regularmente o direito de ação. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo seu desprovimento, ao entendimento de que a autorização juntada aos autos atende às formalidades legais exigidas para manifestação de vontade de pessoa analfabeta, contendo impressão digital da apelante e subscrição por testemunhas, concluindo pela regularidade dos descontos realizados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a validade da autorização que ensejou os descontos de contribuição associativa no benefício previdenciário da apelante e, por consequência, a legalidade das cobranças realizadas pela entidade apelada, bem como a existência de direito à repetição do indébito, à indenização por danos morais e ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Isso porque a parte apelada logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação e a existência de autorização válida para a realização dos descontos questionados, desincumbindo-se adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a alegação central deduzida pela recorrente repousa na suposta nulidade do termo de autorização apresentado pela entidade apelada, sob o argumento de que, sendo analfabeta, o ato dependeria de assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas, formalidade que, segundo sustenta, não teria sido observada.

Todavia, a documentação acostada aos autos demonstra realidade diversa.

Da análise do instrumento de autorização juntado pela requerida (ID 34467897) verifica-se que o documento contém a impressão digital da apelante e encontra-se subscrito por duas testemunhas devidamente identificadas, circunstância que evidencia a observância das formalidades legalmente exigidas para manifestação de vontade de pessoa não alfabetizada.

A exigência de assinatura a rogo e de testemunhas possui finalidade protetiva, voltada à preservação da higidez da manifestação de vontade da pessoa analfabeta. Tal finalidade foi integralmente atendida, inexistindo qualquer elemento minimamente consistente apto a evidenciar vício de consentimento, fraude, falsificação ou induzimento da recorrente à contratação.

Cumpre destacar que a mera alegação genérica de desconhecimento da contratação não possui força suficiente para infirmar documento formalmente válido, sobretudo quando ausente qualquer prova concreta capaz de desconstituir a autenticidade da autorização apresentada.

Restou, no caso, cumprido o requisito formal estabelecido pelo ordenamento jurídico (artigo 595 do Código Civil), não havendo que se falar em nulidade contratual por vício de forma ou de vontade.

Ademais, não se vislumbra qualquer elemento probatório que indique a existência de vício de consentimento, tal como coação, erro substancial ou dolo, que pudesse macular a validade do contrato em discussão, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil.

Sobre a formalização de contrato firmado com pessoa analfabeta, vejamos o julgado do STJ (grifei):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART.
595
DO
CC/02
. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art.
595
do
CC/02
, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas. 5. Recurso especial não provido. (STJ -
REsp: 1954424 PE
2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Cito ainda precedentes desta E. Corte quanto ao tema (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADES SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL. OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC/02. HÁ COMPROVAÇÃO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO POR MEIO DE TED PARA O AUTOR/APELANTE. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO, ASSIM COMO A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA. APELAÇÃO CÍVEL: 08024939520218140136, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. 3.In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo pelo filho do contratante, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença. (TJ-PA - AC: 08007342620208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022)

Nesse cenário, afasto a possibilidade de repetição do indébito em dobro, requerida pela autora com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

Art. 42: O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A repetição em dobro somente se justificaria na hipótese de comprovação de má-fé do fornecedor, entendimento que não se coaduna com a realidade dos autos, haja vista que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e da transferência dos valores.

Diante disso, não há, portanto, que se falar em violação aos princípios do direito à informação e a transparência dispostos no Código de Defesa do Consumidor. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu/apelado atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do recorrente, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado ou as cláusulas firmadas.

Inexistindo vícios na celebração do negócio jurídico, por conseguinte, também não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pela instituição financeira, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

Assim, com base nessas premissas, entendo que o apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida.

Por outro lado, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo que decisão merece ser reformada.

Embora a sentença tenha concluído pela regularidade da contratação e pela legitimidade dos descontos realizados, não se verifica, no caso concreto, a presença de elementos seguros e inequívocos aptos a demonstrar que a autora tenha atuado dolosamente com o propósito deliberado de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para finalidade manifestamente ilícita.

Com efeito, a configuração da litigância de má-fé exige prova robusta da conduta temerária da parte, não sendo suficiente a mera improcedência dos pedidos formulados na demanda.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, a aplicação da penalidade processual pressupõe demonstração inequívoca de comportamento doloso, caracterizado pela intenção consciente de induzir o Juízo em erro, circunstância que não se evidencia de forma indubitável nos autos.

A hipótese revela situação em que a autora, pessoa idosa, hipossuficiente e analfabeta, questionou judicialmente descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sustentando desconhecimento acerca da contratação apresentada pela requerida.

Ainda que a tese autoral tenha sido afastada diante da validade da autorização acostada aos autos, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da má-fé processual.

A má-fé não se presume, devendo decorrer de prova concreta e segura da intenção dolosa da parte litigante, sob pena de se criar indevido obstáculo ao acesso à jurisdição, especialmente em demandas propostas por pessoas em condição de vulnerabilidade econômica e social.

Nesse contexto, entendo que a condenação imposta pelo Juízo de origem merece reforma, a fim de ser afastada a penalidade por litigância de má-fé, uma vez que não restou suficientemente demonstrada qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Logo, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação da autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos inalterados.

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, exclusivamente para afastar a condenação da autora por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 02/06/2026